Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704076-25.2022.8.07.0021 RECORRENTE: MAURÍCIO RODRIGUES SANTOS PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIDA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, a condenação do réu é medida que se impõe. II - Não se reconhece a legítima defesa quando comprovado que o réu não usou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão da vítima. III - Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a análise negativa de circunstâncias judiciais, no caso os antecedentes configurados por quatro condenações anteriores, determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP. IV - Considerando a contribuição da vítima para a prática do crime, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP, que estabelece “se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.” V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e da falta de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e da ausência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030